Tribunal: TJMT
Processo: 0003282-68.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COMÉSTICOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 3282/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ARTS. 79 A 83 ADCT. PREVÊ A CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144/03. INCONSITITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. PONTO NÃO QUESTIONADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
O acórdão embargado não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais se criou e se instituiu o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.
Os embargos de declaração não se prestam apenas para fins de prequestionamento, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COMÉSTICOS LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por VAREDOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS LTDA., em face do v. Acórdão de fls. 122/128, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 111042/2017, em que se objetivava o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do adicional instituído para financiar o Fundo de Combate à Pobreza.
Nas razões recursais, a fls. 131/132, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que o objeto da demanda não é o reconhecimento da inconstitucionalidade do sobredito Fundo, mas do percentual que ultrapasse o texto constitucional de 2%.
Requer seja sanada a omissão para esclarecer se é possível uma emenda constitucional superveniente [EC 42/2003], convalidar normas infraconstitucionais que violam a Constituição Federal.
Assim, requer o pronunciamento sobre a necessidade de suspensão do processo até que o Pleno do Pretório Excelso decida sobre a constitucionalidade do art. 4º, da EC n. 42/2003.
Em contrarrazões, a fls. 136/139, assenta os aclaratórios voltam-se ao reexame de matéria já decidida, ressaltando a correção do acórdão embargado. Requer, então, a rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando a correção de omissão constante no Acórdão de fls. 122/128, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 111042/2017, em que se objetivava o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do adicional instituído para financiar o Fundo de Combate à Pobreza, além do prequestionamento da matéria ventilada no recurso.
O embargante diz que deve ser sanada a omissão para esclarecer se é possível uma emenda constitucional superveniente [EC 42/2003], convalidar normas infraconstitucionais [ art. 14, X, da LCE n. 460/11] que violam a Constituição Federal, e se o sistema jurídico brasileiro aceita a figura da constitucionalidade superveniente.
Com efeito, como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, o acórdão embargado enfrentou pontualmente todas as matérias questionadas no recurso de apelação, fixadas em 5 pontos, quais sejam: que o objeto da demanda não é o reconhecimento da inconstitucionalidade do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECP, mas do percentual que ultrapasse o teto constitucional de 2% na alíquota do ICMS; b) que a União não criou lei federal definindo “produtos e serviços supérfluos”; c) que o art. 82, §1º da ADCT, faculta a criação de adicional de até 2%, e que foi estabelecido para sobredito Fundo um adicional de 6%; d) a inconstitucionalidade por vinculação de receita de imposto a Fundo e, por fim, e) a impossibilidade do Estado desvincular a criação dos adicionais de ICMS dos artigos 82 e 83 da ADCT.

A ementa do acórdão embargado restou assim assentada:
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – FUNDO DE COMBATEÀ POBREZA - ARTS. 79 A 83 ADCT – PREVÊ A CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144 /03 – INSTITUI O FECP NO ESTADO DE MATO GROSSO - INEXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE DEFINA “PRODUTOS SUPÉRFLUOS” – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF – RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT - DESVINCULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE ICMS DOS ARTIGOS 82 E 83 DA ADCT – INOCORRÊNCIA – RENÚNCIA DO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 4º da EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos e validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Por isso, não há que se falar em inconstitucionalidade na discriminação por lei estadual de produtos supérfluos.
O artigo 80, § 1º, do ADCT, dispõe que aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza não se aplicam o disposto nos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal, não havendo, qualquer inconstitucionalidade na destinação da receita do imposto ao Fundo, porquanto, constitui exceção à regra.
A LCE nº 460/2011 que alterou a Lei Estadual n.º 7.098/98 [que consolida normas referentes ao ICMS], apenas, implementou na legislação estadual, autorização para criação do adicional de até 2% [dois pontos percentuais], na alíquota do ICMS para destinação ao FECP, já o percentual de 10% previsto no inciso X, do art. 14, acrescentado pela citada legislação, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT, mas dos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por renúncia do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003, que criou o FECP.
Recurso desprovido.

Deveras, o ponto tido por omisso – emenda constitucional superveniente convalidar normas infraconstitucionais - , não foi objeto recursal, em que pese a questão da inconstitucionalidade quanto à vinculação de receita, tenha sido afastada no acórdão embargado.
Logo, o acórdão não incorreu em qualquer vício, tendo fundamentado adequadamente as razões pelas quais se criou e se instituiu o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, estabelecendo o adicional na alíquota do ICMS pra destinação ao sobredito fundo.
Ao que se afigura, trata-se de rediscussão da matéria já amplamente debatida pelo Colegiado, o que é incabível pela via dos aclaratórios, cujo pressuposto é o esclarecimento, complemento, ou correção material da decisão.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de REDISCUSSÃO da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, os embargos não se propõem a essa finalidade, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC .
Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.